Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-09.2017.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. Pretensão à reparação por danos causados pela instalação de postes de rede de transmissão de energia elétrica em imóvel rural. Laudo pericial que demonstra que a constituição da servidão administrativa ocorreu em 1998. Ação ajuizada somente em 2017. Prescrição. Aplicação do art. 10, parágrafo

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. Pretensão à reparação por danos causados pela instalação de postes de rede de transmissão de energia elétrica em imóvel rural. Laudo pericial que demonstra que a constituição da servidão administrativa ocorreu em 1998. Ação ajuizada somente em 2017. Prescrição. Aplicação do art. 10, parágrafo único do Decreto-Lei no 3.365/1941. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1000401-09.2017.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante
SINVAL DA SILVEIRA BRUM NETO, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente)
E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14750
Apelação
1000401-09.2017.8.26.0059 RMF (digital)
Origem
Vara Única do Foro de Bananal
Apelante
Sinval da Silveira Brum Neto
Apelado
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Juiz de Primeiro Grau
Daniel Calafate Brito
Decisão/Sentença
Relator
31/1/2020 e 10/2/2020
Alves Braga Junior, auxiliando a Des. Renato Delbianco
APELAÇÃO.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
INDENIZAÇÃO. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. Pretensão à
reparação por danos causados pela instalação de postes de
rede de transmissão de energia elétrica em imóvel rural.
Laudo pericial que demonstra que a constituição da
servidão administrativa ocorreu em 1998. Ação ajuizada
somente em 2017. Prescrição. Aplicação do art. 10,
parágrafo único do Decreto-Lei no 3.365/1941. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por SINVAL DA SILVEIRA BRUM NETO
contra a sentença de fls. 349/55, integrada a fls. 367, que, em ação de rito
ordinário, ajuizada em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.,
reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos, nos termos do
art. 487, inciso II, “a”, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o,
do Código de Processo Civil.
Alega o autor que “a prescrição referente às ações indenizatórias ocasionadas
por desapropriação indireta é de 20 (Vinte) anos, e não 05 (cinco) anos,
conforme ficou declarado da sentença de primeiro grau”. Requer a
procedência do pedido, fls. 368/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a fls. 383/87.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada
por SINVAL DA SILVEIRA BRUM NETO em face de ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
Narra a inicial que o autor é proprietário de imóvel rural denominado Sítio
Vargem Grande, situado na cidade de Bananal. Em agosto de 2007, recebeu
em seu sítio a visita de um preposto do réu para a instalação da linha de
transmissão de energia elétrica.
Afirma que, mesmo contra sua vontade, o réu deu termo aos serviços sem
efetuar a indenização ou acionar judicialmente o autor em ação de servidão
administrativa.
Alega que, recentemente, recebeu proposta de uma incorporadora para a
realização de desmembramento de seu sítio para loteamento rural. Contudo,
a linha de transmissão de energia elétrica no imóvel reduzirá o espaço
utilizável para construções nos futuros lotes, o que motivou a propositura da
ação.
Pleiteia a retirada da rede de transmissão de enérgica elétrica ou
ressarcimento por danos materiais.
A r. sentença de fls. 349/55 e 367 reconheceu a prescrição e julgou
improcedentes os pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Ao contrário do alegado pelo autor, de que o prazo prescricional é
vintenário, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
ação indenizatória de reparação de danos causados pela constituição de
servidão administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal, conforme
previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41:
Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante
acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos,
contados da data da expedição do respectivo decreto e
findos os quais este caducará. (Vide Decreto-lei no 9.282, de
1946)
Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o
mesmo bem objeto de nova declaração.
Parágrafo único . Extingue-se em cinco anos o direito de
propor ação que vise a indenização por restrições
decorrentes de atos do Poder Público. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
Confiram-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 10,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
DECRETO-LEI
3.365/41.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE
DO
STJ.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO.
CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA
VIA
ESPECIAL.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que
julgara
Recurso
Especial
interposto
contra
acórdão
publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de
Ação
Ordinária
de
Indenização,
ajuizada
pela
Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPPIN em face de Espírito Santo Centrais Elétricas -
ESCELSA, pela prática de suposto ato ilícito da ré,
consubstanciado na instalação de torres de centrais elétricas,
em lotes de propriedade da autora. A sentença acolheu a
prescrição, em relação ao suposto apossamento ilícito
promovido nos lotes 25, 26, 30, 36, 38 e 51 do Polo
Empresarial Vila Velha/ES, e julgou improcedente o pedido,
em relação aos lotes 13 e 52 do mesmo empreendimento. O
acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença,
inclusive no ponto em que acolhera a prescrição. III. Na
forma da jurisprudência do STJ, a ação indenizatória de
reparação de danos causados pela constituição de
servidão
administrativa
sujeita-se
à
prescrição
quinquenal, consoante previsto no art. 10, parágrafo
único, do Decreto-lei 3.365/41. Precedentes do STJ: REsp
1.811.104/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019; AREsp
1.274.117/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018.
IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo
no
sentido de que, "ainda Superior Tribunal de Justiça que fosse
aplicável a regra de prescrição do Decreto no 20.910/32, a
conclusão não se alteraria. (...) o termo inicial do prazo de
prescrição é o dia 3 de abril de 1984 (fl. 1.280). Nos cinco
anos contados a partir dessa data não houve nenhuma
causa suspensiva ou interruptiva, o que tornaria prescrita a
pretensão exercida apenas em 2 de fevereiro de 2006" não
pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando
inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V.
Agravo interno improvido”. (STJ, REsp 1468453/ES, Rel.
Ministra ASSUSTE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em
22/6/2020, DJe 25/6/2020.
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. 1. Caso em que a Corte local consignou: 'Por
meio desta ação a parte autora, ora apelada, pediu
indenização
decorrente
da
servidão
administrativa
instaurada em seu imóvel rural (..). Restou incontroverso nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos que o caso se trata de servidão administrativa, porque
não houve a perda do domínio do imóvel por seus
proprietários. Entretanto, ausente norma específica acerca
da prescrição nas ações de indenização com base nessa
espécie de servidão, aplica-se o prazo prescricional para a
ação de desapropriação indireta. Consoante confirmação no
laudo pericial, a servidão em discussão ocorreu em 1950, por
meio da instalação de sete torres de sustentação de cabos
de transmissão de energia elétrica de alta tensão. Também é
incontroverso que foram instaladas outras sete torres na
década de 60 e outras seis no ano de 2007 (f.154). (...) Dessa
forma, está prescrito o direito da parte autora de pedir
indenização com fundamento na desvalorização do imóvel
decorrente da servidão havida desde a década de 50.
Entretanto, em relação ao pedido indenização pela limitação
do uso do imóvel, não se verifica a ocorrência de prescrição
em relação à área onde foram instaladas as torres em 2007,
haja vista que esta ação foi distribuída no dia 20/08/2014'. 2.
O
acórdão
impugnado
está
em
dissonância
do
entendimento do STJ no sentido de que a pretensão
indenizatória
pela
constituição
de
servidão
administrativa extingue-se em cinco anos, na forma do
art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941.
Dessa forma, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de
direito da pretensão de indenização referente à limitação de
uso da área onde foram instaladas as sete torres de
sustentação de cabos de transmissão de energia elétrica em
2007, porquanto a ação foi distribuída apenas em 2014,
após o quinquênio prescricional. 3. Recurso Especial da
Companhia Paulista de Força e Luz provido. Recurso Especial
dos particulares prejudicado." (STJ, REsp 1.811.104/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).
"ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
INDENIZAÇÃO
POR
DESCONSTITUIÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO RECURSAL. SÚMULA
284/STF.
VIOLAÇÃO
A
NORMATIVOS
FEDERAIS.
CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
OBSERVÂNCIA
DO
QUINQUÊNIO
PRESCRICIONAL. JULGAMENTO PELA VALIDADE DE ATO DE
GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DE LEI FEDERAL.
AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. 1. Ao Superior Tribunal de
Justiça não compete, pela via do recurso especial, examinar
a negativa de vigência a norma de índole constitucional,
ainda que de conteúdo principiológico. 2. A pretensão
indenizatória
pela
constituição
de
servidão
administrativa extingue-se em cinco anos, na forma do
art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941. 3.
Não se conhece do recurso especial quando a deficiência na
sua fundamentação, ou a ausência dela, não permitir a exata
compreensão da controvérsia. Hipótese da Súmula 284/STF.
4. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta
na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita,
para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera
transcrição de ementas e de trechos de votos, assim como
tampouco indica qual preceito legal fora interpretado de
modo dissentâneo. 5. Agravo conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento" (STJ, AREsp 1.274.117/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 19/6/2018, DJe 27/06/2018).
Conforme concluiu o laudo pericial do juízo: “Os postes da linha aérea de
energia elétrica da requerida instalada no interior da propriedade do
requerente (gleba B), tem data de fabricação no ano de 1998 a 2000,
conforme constatado nas placas de identificação fixadas nos mesmos.
Desse modo concluo que a referida linha elétrica entrou em operação
próximo ao ano de 2000” (fls. 325/6).
A instalação da linha de transmissão de energia elétrica ocorreu antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2000, e a ação foi ajuizada somente em 20/6/2017, quando já
consumado o lapso prescricional.
Nesse sentido:
Apelação no 1004676-38.2019.8.26.0024
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Andradina
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 1o/10/2020
Ementa:
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO DECRETO-LEI 3.365/41. A ação indenizatória de
reparação de danos causados pela constituição de servidão
administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal, consoante
previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41.
Jurisprudência majoritária do STJ. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.
Apelação no 1007233-61.2014.8.26.0577
Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/8/2020
Ementa:
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
LINHA
DE
TRANSMISSÃO DE ENEGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. Pleito
do autor de condenação das Rés à justa indenização por
suportar os efeitos da servidão administrativa em sua
propriedade ou indenização pelo período de utilização do
imóvel, caso as Rés optem pela remoção da rede elétrica.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DEFERIMENTO. Comprovada a hipossuficiência econômico-
financeira do apelante no caso concreto. Acolhimento do
apelo do autor apenas quanto a este tocante.
INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Aplicação do
art. 10, parágrafo único do Decreto-Lei no 3.365/1941.
Correto o reconhecimento da prescrição, no caso em tela,
ainda que o prazo seja diverso do apontado na r. sentença.
Inaplicabilidade do prazo prescricional do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes do E. STJ e desta C. 13a Câmara de Direito
Público. RETIRADA DOS POSTES. Pedido do autor que
somente
foi
efetivado
em
apelação.
Inovação.
Descabimento. Não conhecimento. Ainda que assim não
fosse, não seria caso de acolhimento do pedido. Precedentes
desta C. Corte. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO, nos
termos do art. 85 do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DO
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO (apenas para concessão
da assistência judiciária, nos limites e forma indicados no
acórdão).
Apelação no 1002558-17.2017.8.26.0297
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: Jales
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 9/10/2019
Ementa: SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE
LINHAS
DE
TRANSMISSÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
INDENIZAÇÃO.
Prescrição.
Ocorrência.
A
pretensão
indenizatória pela constituição de servidão administrativa
extingue-se em cinco anos. Inteligência do art. 10, parágrafo
único, do Decreto-Lei no 3.365/1941. Entendimento do C.
STJ. Inaplicabilidade, por analogia, da Súmula no 119/STJ.
Precedentes. Sentença reformada, para julgar improcedente
o pedido, por prescrição, nos termos do art. 487, inciso II, do
CPC. Apelo provido.
Por fim, ainda que se considere, por analogia, o prazo prescricional aplicável
a desapropriação indireta, o Superior Tribunal de Justiça, em regime de
recurso repetitivo, Tema 1.019, fixou a seguinte tese:” O prazo prescricional
aplicável à desapropriação indireta , na hipótese em que o Poder Público
tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou
de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art.
1.238 do CC.” (Tema 1.019, REsps 1.757.352-SC e 1.757.385-SC, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe 07/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, ainda que utilizado o prazo decenal da desapropriação indireta,
houve o transcurso do prazo prescricional.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária
para R$ 1.700,00, (válido para as duas instâncias), observada a gratuidade.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL